Tribunal: TJSP
Processo: 1024883-54.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VIAGEM INTERNACIONAL DE TURISMO À DISNEY.
Aquisição de pacote de turismo com inclusão de viagem aérea internacional, havendo o consumidor realizado o respectivo pagamento. Todavia, a fornecedora de serviços cancelou o pacote de turismo adquirido pelo autor

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VIAGEM INTERNACIONAL DE TURISMO À DISNEY.
Aquisição de pacote de turismo com inclusão de viagem aérea internacional, havendo o consumidor realizado o respectivo pagamento. Todavia, a fornecedora de serviços cancelou o pacote de turismo adquirido pelo autor de forma abrupta e em data próxima à realização da viagem, que se destinava à Disney e se constituía em presente para sua filha. Neste contexto, o autor e sua família (sobremodo sua filha) nutriam reais expectativas de desfrutarem momentos de lazer e de diversão que se viram severamente frustradas, sem justificativa plausível, em razão do inesperado e imotivado cancelamento de sua viagem.
Contestação apresentada sem se voltar de forma direta e imediata contra tais fatos, expressamente declinados na inicial. Ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC), portanto, que depõe contra os interesses da recorrente. Não comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
Ilícito civil caracterizado (art. 186 do CC), porquanto o descumprimento do contrato por parte da fornecedora de serviços não se prendeu a fato minimamente justificável.
Nexo causal entre a conduta da fornecedora de serviços e os danos experimentados pelo consumidor de seus serviços que se encontra bem demonstrado nos autos.
Prova efetiva do dano moral que é dispensável, porque num tal caso, para a condenação da parte ofensora, o que se exige é a comprovação da ocorrência dos fatos que deram causa ao prejuízo extrapatrimonial, como aqui aconteceu, porquanto exsurge evidente dos autos que o ilícito perpetrado pela recorrente tevê o condão de produzir na psiquê do autor sentimentos em extremos negativos, pois a par de haver desconsiderado por completo seus direitos enquanto consumidor de seus serviços, o abrupto cancelamento do pacote de turismo fez com que se sentisse desprestigiado e desmoralizado perante sua própria família, com os consequentes sentimentos de menos valia, tristeza e angústia daí naturalmente derivados.
Mantém-se a condenação da recorrente a compensar o autor-recorrido pelos danos morais que lhe causou na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois esta não se nos mostra exacerbada, não se constituindo em causa de enriquecimento ilícito e servindo, ainda, de estímulo para que a parte ofensora não mais pratique os atos que deram ensejo à sua condenação. Recurso conhecido e improvido.